Tribunal: TJBA
Processo: 8000295-42.2024.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000295-42.2024.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FRANCISCO MACIEL OLIVEIRA FRANCO e outros

Advogado(s)
:
IVAN BONFIM MATOS, ERNANI MATOS DA SILVA, DIOLINO TELLES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS ÀS PENAS DOS
ARTIGO
S

157, § 2º, INCISO II E 2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
APELOS DEFENSIVO
.

DO RECURSO INTERPOSTO POR FRANCISCO MACIEL DE OLIVEIRA FRANCO:

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PENAIS PELOS APELANTES. OFENDIDOS QUE NARRARAM A EMPREITADA DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU AMADEUS NERES CORDEIRO . LOCALIZAÇÃO DAS
RES FURTIVAE
EM PODER DOS ACUSADOS LOGO APÓS O COMETIMENTO DO ROUBO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PARA JUSTIFICAR O ESTADO DA COISA. PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE
DA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO
.
IMPROVIMENTO
.
DEPOIMENTOS ROBUSTOS E HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS E DEMAIS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO QUE ESCLARECEM O USO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO NARRADO NO CADERNO PROCESSUAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO ELEMENTO AMEAÇADOR PROVADO À SACIEDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL DO ARTEFATO BÉLICO. PRECEDENTES DO STJ.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO
ROBUSTAMENTE
COMPROVADO.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
REDU
ÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA AO MÍNIMO LEGAL.
IM
PROVIMENTO
.
PRIMEIRA FASE:
EXASPERAÇÃO DA MODAL "CULPABILIDADE" ACERTADAMENTE REALIZADA PELO JUÍZO DE 1.º GRAU. A PREMEDITAÇÃO DO DELITO DEMONSTRA O MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO, AUTORIZANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO
CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
NÃO ACOLHIMENTO
. AGENTES QUE, SOB O MESMO CONTEXTO FÁTICO, SUBTRAÍRAM BENS PERTENCENTES A DUAS VÍTIMAS, LESIONANDO PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PLURALIDADE DE RESULTADOS TÍPICOS QUE CARACTERIZA CONCURSO FORMAL PRÓPRIO HOMOGÊNEO DE DELITOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70,
CAPUT
, DO CP.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
AMADEUS NERES CORDEIRO
:

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
REDU
ÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA AO MÍNIMO LEGAL.
IM
PROVIMENTO
.
PRIMEIRA FASE:
EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS

"CULPABILIDADE" E “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. A PREMEDITAÇÃO DO DELITO DEMONSTRA O MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO, AUTORIZANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ

PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO
CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
NÃO ACOLHIMENTO
. AGENTES QUE, SOB O MESMO CONTEXTO FÁTICO, SUBTRAÍRAM BENS PERTENCENTES A DUAS VÍTIMAS, LESIONANDO PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PLURALIDADE DE RESULTADOS TÍPICOS QUE CARACTERIZA CONCURSO FORMAL PRÓPRIO HOMOGÊNEO DE DELITOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70,
CAPUT
, DO CP.

APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 8000295-42.2024.8.05.0066
, oriunda da Vara Crime da Comarca de Candeúba/BA, em que figuram como Apelantes
FRANCISCO MACIEL OLIVEIRA FRANCO
e

AMADEUS NERES CORDEIRO
, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO a
os Recursos de Apelação interpostos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora